Tribunal: TJDFT
Processo: 0708279-86.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DESPACHO CEB DISTRIBUIÇÃO S/A apresentou contrarrazões em face da apelação interposta por BRASIL PÃES CONGELADOS LTDA, em que requereu o não conhecimento do recurso. Assim, conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933 do CPC, intime-se a BRASIL PÃES para se manifestar sobre a preliminar arguida, no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá falar sobre a tempestividade do recurso interposto e regularizar o preparo, nos termos do artigo 1.007 do diploma processual civil. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46